Tribunal: STF
Processo: ARE 1550186
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. JUÍZO DE ORIGEM QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou:



    “AGRAVO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SFH. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. CONTRATOS FIRMADOS FORA DO INTERVALO PREVISTO NO PRECEDENTE VINCULANTE E NO IRDR. ILEGITIMIDADE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação que se discute o interesse da Caixa Econômica Federal em demandas de seguro habitacional, determinou o sobrestamento do feito em razão da decretação pelo plenário virtual do STF da existência do regime de repercussão geral nos autos do RE 827.996/PR. 



    2. Em suas razões recursais, a parte agravante defende, em síntese, que o caso concreto não se enquadra no IRDR e que não há determinação no RE 827.996/PR de que todas as ações que versem sobre o mesmo tema sejam suspensas. Informa na espécie todos os contratos do conjunto habitacional foram celebrados em datas anteriores a 02.12.1998. Requer que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. 



    3. O Pleno deste e. Tribunal Regional da 5ª Região admitiu o IRDR, no Processo nº: 0804575-80.2016.4.05.0000, cujo objetivo é o estabelecimento de tese jurídica acerca da influência da Lei nº 13.000/2014 sobre o entendimento firmado nos REsp's 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, determinando-se qual a natureza jurídica da intervenção da Caixa Econômica Federal e o que se exige para demonstrar, caso a caso, o seu interesse em intervir nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do SFH, nos contratos celebrados de 02/12/1988 a 29/12/2009 e vinculados ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ocorre que os processos pendentes, individuais e coletivos, que tramitam na 5ª Região sobre a mesma questão de direito, inclusive aqueles que tramitam nos Juizados Especiais estão suspensos em virtude do sobrestamento do Incidente em razão da afetação da matéria pelo STF no RE 827996/PR, com repercussão geral reconhecida. 



    4. Quando do julgamento do REsp 1.091.363/SC (min. Nancy Andrighi, julgado em 10 de outubro de 2012, DJe 14 de dezembro de 2012), sob o regime de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas ações em que se discutem seguros habitacionais, a Caixa Econômica Federal só deve figurar como litisconsorte passiva, nos contratos que, cumulativamente, a) foram celebrados no período de 02/12/1988 a 29/12/2009; b) haja demonstração de vinculação à apólice pública (ramo 66); c) haja comprovação da possibilidade de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS. 



    5. Como se vê, não foi determinada a suspensão de todos os processos que tratam do interesse da CEF pelo Ministro Relator do RE 827996/PR, de sorte que apenas aqueles que se enquadram no incidente instaurado neste TRF5 devem ser sobrestados. 



    6. Analisando o autos, observa-se que os contratos habitacionais firmados pelos 5 (cinco) mutuários/agravantes foram pactuados em julho de 1988 e setembro de 1988, portanto antes de 02/12/1988, e estão fora do intervalo previsto no precedente vinculante e no IRDR, de sorte que não se consegue vislumbrar o interesse jurídico da CEF na lide. 



    7. Consideradas as especificidades do caso, conclui-se que, de fato, a CEF não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação e, por consectário lógico, sendo ‘ratione personae’ a competência prevista no art. 109, I, da CF, ausente a competência desta Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda na parte que se refere aos vícios de construção e os danos materiais e morais decorrentes destes, extingue-se o processo sem resolução do mérito. 



    8. Reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito quanto a estes pedidos, e considerando as diferenças entre os sistemas informatizados de processos eletrônicos nas Justiças Federal e Estadual, determina-se a cópia destes autos eletrônicos para remessa à Justiça Estadual. 



    9. Agravo de instrumento provido, para declarar a incompetência da Justiça Federal para julgamento da lide e determinar a remessa da cópia dos autos à Justiça Estadual.” (Doc. 55, p. 4-5)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    A Caixa Econômica Federal interpôs recursos especial (Doc. 59) e extraordinário (Doc. 63). 



     A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.011 da Repercussão Geral (Doc. 153).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, exerceu juízo de retratação, em acórdão que porta a seguinte ementa, in litteris:



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS AUTORES. RE 827.996/PR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RELAÇÃO A ESTES. DESMEMBRAMENTO DA LIDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 



    1. Retornam os autos da Vice-Presidência do TRF 5ª Região, para ajustar, se for o caso, o acórdão proferido pela Segunda Turma ao entendimento fixado pelo STF, no RE 827.996/PR (Tema 1011), no qual se debateu a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS. 



    2. O acórdão de id. 4050000.13088575 entendeu que, como contrato em discussão foi firmado antes de 02/12/1988, não haveria interesse jurídico da CEF na espécie.



    3. No entanto, posteriormente, o STF, no RE 827996, julgado em sede de repercussão geral, firmou tese jurídica nos seguintes termos: ‘1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011’. 



    4. Assim, deve ser ajustado o julgado ora vergastado ao entendimento vinculante. 



    5. A Justiça Federal é competente para julgamento do feito em relação aos contratos de LUIZ TELES MONTEIRO LUIZ TELES MONTEIRO; ANNA MARIA MATOS SILVA FERNANDO LEMOS SILVA; VERA LUCIA BOMFIM DOS SANTOS GERALDO OLIVEIRA ALVES; MARIA AUXILIADORA MOTA SANTOS JEFERSON SANTOS, visto que: a) a CEF manifestou interesse em intervir no feito em relação a estes contratos (Id. 1266548 - Pág. 36); b) os contratos possuem apólice pública e garantia pelo FCVS; c) o processo principal foi ajuizado após 26/11/2010 (processo original ajuizado em 12/01/2015). 



    6. Todavia, a CEF não manifestou interesse em relação ao contrato de MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA (Id. 1266548 - Pág. 36), restando ausente a competência da Justiça Federal para processar o feito em relação a esta. 



    7. Juízo de retratação exercido. Agravo de instrumento parcialmente provido, para declinar da competência apenas em relação a MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA.” (Doc. 177, p. 2-3)



    Os embargos de declaração opostos por Sulamérica Companhia Nacional de Seguros (Doc. 179) foram desprovidos (Doc. 188).



    Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S/A, então, interpôs recursos especial (Doc. 190) e extraordinário (Doc. 192). Nas razões do apelo extremo, Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LXXIX, 109, inciso I, da Constituição da República. Narra que “a parte autora ajuizou ação de indenização securitária, fundamentada em apólice pública do Sistema Financeiro da Habitação, em que discute a existência de vícios construtivos em seu imóvel” (Doc. 192, p. 4). Afirma que a “demanda foi proposta em face da seguradora na Justiça Estadual e, após manifestação de interesse da CEF, os autos foram remetidos à Justiça Federal” (Doc. 192, p. 4). Sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado “utiliza os entendimentos erroneamente firmados no REsp 1.091.393/SC em que foram definidos critérios para reconhecimento do interesse jurídico da CEF para ingressar na lide como assistente e, por consequência, atrair a competência da Justiça Federal, sem, no entanto, observar a legislação vigente que superou aquele repetitivo e, em especial, sequer analisou em confronto com a decisão proferida no Recurso Extraordinário 827.996” (Doc. 192, p. 6). Enfatiza que, “mesmo com expressa manifestação da Caixa Econômica Federal de interesse no feito, houve o declínio de competência para a Justiça Comum para a autora MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA, sob o fundamento de que haveria interesse da CEF apenas para os outros autores, portanto, houve uma violação indireta ao artigo 109, I da CF e um claro cerceamento de defesa da ré” (Doc. 192, p. 6). Assevera que “a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é o caso dos autos” (Doc. 192, p. 7). Aduz que “as condicionantes impostas pelas decisões judiciais combatidas afrontam a Constituição Federal, haja vista que ao exigir a comprovação do comprometimento do FCVS no caso concreto, ou lapso temporal, a decisão viola o artigo 5º, inciso LXXIX, da CF, por impedir o acesso da CEF e da União Federal à justiça” (Doc. 192, p. 8). Ressalta que “é inegável a violação frontal ao art. 109, Inciso I, da CF, haja vista que a manutenção da aplicação do entendimento firmado nos EDcl aos EDcl no Resp 1.091.393/SC cria condicionantes sobre dispositivo constitucional, o que gera uma mitigação do artigo” (Doc. 192, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “reconhecendo a competência exclusiva da Justiça Federal” (Doc. 192, p. 9). 



    Maria Auxiliadora Mota Santos e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 194).



    Inadmitiu-se o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 199). Irresignada, Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S/A interpôs o presente agravo (Doc. 206). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, ao julgar o RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.011 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, oportunidade em que fixou a seguinte tese:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” (DJe de 21/08/2020)



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.”



    Nada obstante, verifica-se a matéria julgada no RE 827.996, Tema 1.011 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a discussão dos presentes autos.



    Deveras, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao realizar o juízo de adequação em relação ao Tema 1.011 da Repercussão Geral, assentou:



    “Assim, deve ser ajustado o julgado ora vergastado ao entendimento vinculante. 



    A Justiça Federal é competente para julgamento do feito em relação aos contratos de LUIZ TELES MONTEIRO; LUIZ TELES MONTEIRO; ANNA MARIA MATOS SILVA; FERNANDO LEMOS SILVA; VERA LUCIA BOMFIM DOS SANTOS; GERALDO OLIVEIRA ALVES; MARIA AUXILIADORA MOTA SANTOS; JEFERSON SANTOS, visto que: a) a CEF manifestou interesse em intervir no feito em relação a estes contratos (Id. 1266548 - Pág. 36); b) os contratos possuem apólice pública e garantia pelo FCVS; c) o processo principal foi ajuizado após 26/11/2010 (processo original ajuizado em 12/01/2015). 



    Todavia, a CEF não manifestou interesse em relação ao contrato de MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA (Id. 1266548 - Pág. 36), restando ausente a competência da Justiça Federal para processar o feito em relação a esta mutuária. 



    Juízo de retratação exercido, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para declinar da competência apenas em relação a MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA.” (Doc. 177, p. 2, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     



    Demais disso, a parte recorrente, nas razões de seu extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da competência da Justiça Federal e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)  



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906).



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos iguais, em que a Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A também figurou como parte recorrente: ARE 1.426.903, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/03/2024, ARE 1.404.946, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/12/2023 e ARE 1.444.526, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/07/2023.  



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente